Tribunal: TJBA
Processo: 8069618-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069618-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A e outros Advogado(s): DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES, RAILDE CORREIA LIMA CORUMBA SILVA AGRAVADO: KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA Advogado(s):KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL DE BENS IMÓVEIS PENHORADOS. 1. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO EM PREÇO VIL E METODOLOGIA INADEQUADA. NÃO ACOLHIMENTO. 2. LAUDO PERICIAL JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PERÍCIA ELABORADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E DE CONFIANÇA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR-14.653-1). MERA DIVERGÊNCIA COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL DA PARTE QUE NÃO INVALIDA A PERÍCIA JUDICIAL. 3. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO EXPERT JUDICIAL. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE, DEVENDO PAUTAR-SE NA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA POR PERITO EQUIDISTANTE E NOMEADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA BEM FUNDAMENTADA. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8069618-41.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A E OUTROS e como agravado KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto